Tribunal: TJSP
Processo: 1012158-24.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Laudos produzidos unilateralmente. Improcedência que se faz de rigor. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Laudos produzidos unilateralmente. Improcedência que se faz de rigor. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.